Tribunal: TJDFT
Processo: 0702457-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. CIRURGIA BARIÁTRICA. FORMULÁRIO DECLARAÇÃO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A matéria em julgamento deve ser tratada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes contratantes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. O artigo 17 da Resolução Normativa 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS dispõe acerca da possibilidade de rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde por adesão, permitida após a vigência de doze meses do acordo, mediante notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
3. A legislação permite a rescisão unilateral do contrato motivado por omissão de doença preexistente não declarada, desde que seja precedida de regular procedimento junto à Agência Nacional de Saúde. 3.1 Ainda que seja o caso de doença preexistente não declarada, se faz necessária a readmissão da agravante ao plano de saúde, por ausência de procedimento junto à ANS.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.